Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000474-17.2019.8.07.0007 APELANTE: JOAO PAULO LIMA DO NASCIMENTO MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 24242638) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. PREVISÃO LEGAL: ART. 309 DA LEI 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-se a pena no mínimo legal (seis meses) e o regime inicial aberto. Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, a pena foi substituída por uma restritiva de direito. 2. Em suas razões recursais, o réu alegou, preliminarmente, a existência de coisa julgada, uma vez que já teria sido o fato, objeto destes autos, analisado no processo n. 2018.07.006098-7. No mérito, defendeu, quanto à fixação da pena, que o juízo a quo elevou a pena mínima por considerar o trânsito em julgado de ação penal por fato anterior ao apurado, contudo o entendimento do STJ é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para avaliar a personalidade do réu. Ponderou que, ainda que o aumento da pena mínima tenha sido compensado pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se pode considerar que o réu possui maus antecedentes. Ao final, requereu o provimento do recurso. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento da apelação e pela manutenção da sentença. 4. Preliminar. Coisa julgada. O fato penalmente ilícito, objeto do feito, então distribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga sob o numero 2018.07.1.006098-7, e diverso do tratado nos presentes autos. Na ação retromencionada, constou da denúncia: “(...) “No dia 28 de dezembro de 2018, entre 15h50min e 15h55min, no viaduto de acesso ao Centro de Taguatinga-DF, Avenida Central, EPTG, o denunciado JOAO PAULO LIMA DO NASCIMENTO MACEDO, de forma consciente e voluntária, após ter adquirido, em circunstancias de tempo e local não esclarecidas, o aparelho de telefone IPHONE X, de cor cinza, o transportou, em proveito próprio, sabendo se tratar de produto de crime (Ocorrência policial no 1.986/2018 - 11aDP, ocorrido no dia 03 de junho de 2018, em desfavor do patrimônio de Heitor Batista Melo fls. 29/29v). Nas circunstancias acima declinadas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando, ao abordarem o denunciado em razão de seu envolvimento em uma colisão contra o veiculo, verificaram que JOÃO PAULO não possuía carteira nacional de habilitação”. 5. No processo citado pela defesa (2018.07.1.006098-7) o fato denunciado como crime foi o fato de o réu ter adquirido, em circunstancias de tempo e local não esclarecidas, o aparelho de telefone IPHONE X, sabendo tratar-se de produto de crime, cuja conduta é tipificada como receptação (Art. 180, caput, CP). A narrativa da denúncia informando o envolvimento do réu em colisão de veículos e que ele não possuía habilitação decorreu contextualização dos fatos, de forma a explicar a abordagem inicial do réu, não havendo que se falar em emendatio/mutatio libelli. Portanto, o crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 da Lei no 9.503/97) não foi imputado ao réu naquela ação penal, tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, sendo os juizados especiais criminais, o juízo competente para o seu processamento. Preliminar rejeitada. 6. Comete o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997) quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, sujeitando à pena de detenção de seis meses a um ano ou multa. 7. A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, tal como pela ocorrência policial, depoimento das testemunhas e confissão do próprio réu. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB. 8. Quanto à fixação da pena, também irreparável a sentença. Insurge-se o apelante quanto a analise feita pelo juízo sentenciante, que não poderia ter valorado a personalidade do réu com base em condenação transitada em julgado após a ocorrência do crime denunciado. Inicialmente, ressalta-se que a sentença não valorou negativamente a personalidade réu. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denuncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, serviu para avaliar a existência de maus antecedentes. Tal situação nao configura reincidência, mas caracteriza maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Nesse sentido: (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe de 31/08/2018). 9. Por fim, ainda que exasperada pena base em 22 dias, ao aplicar a atenuante da confissão, fixou-se a pena no mínimo legal, substituída, posteriormente, por uma restritiva de direito, de modo que não há nada a reparar. 10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF